Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ACOLHIMENTO. CITAÇÃO REALIZADA POR VIA POSTAL. ENDEREÇO DIVERSO. SENTENÇA CASSADA.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.

2. O art. 242 do Código de Processo Civil prevê a citação pessoal como regra, salvo alguns casos excepcionados pela lei, sob pena de nulidade do ato citatório.

3. Mandado de citação enviado pelo correio, com aviso de recebimento, para endereço diverso daquele em que tem domicílio a parte requerida, resulta na nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes.

4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Preliminar de nulidade da citação acolhida. Sentença Cassada.